Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado direcionou sua conduta no sentido de descumprir decisão judicial, uma vez que a vítima se aproximou dele por ato de iniciativa própria.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu das condutas tipificadas no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41 (vias de fato) e artigo 147 (ameaça), na forma do art. 61, inciso II, alínea “f”, estes do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.